Tribunal: TJBA
Processo: 0500233-15.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500233-15.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
AIRES VIGO

APELADO: DANILO MENEZES DE ALENCAR

Advogado(s)
:
WALTER FERNANDES JUNIOR

A3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL POR COMPROVADO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. CONTRATO COM CLÁUSULA DE GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AFASTAMENTO DAS VEDAÇÕES CONSTANTES DA LEI 9.514/97. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA

DO CDC.

RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO EM CONSTRUÇÃO.

CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. RETENÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DO QUANTITATIVO PAGO AOS CONSUMIDORES. DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.

1. O atraso na entrega do empreendimento contratado restou incontroverso nos autos, que não juntou quaisquer documentos além daqueles vinculados à representação processual de forma a elidir os pleitos formulados na exordial.

2. Caso fortuito e força maior que não se comprova ter atingido o andamento da obra.

3. Ausência de demonstração de fato extintivo, impeditivo ou modificativo no que tange a alegação de que o Autor foi induzido a erro, já que não foi construído shopping próximo ao empreendimento.

4. Prazo de tolerância estabelecido no contrato cuja validade se reconhece e cujo tempo demonstrou-se suficiente para lidar com os possíveis motivos de atraso alegados pelas apelantes.

5. Rescisão contratual com restituição dos valores já pagos devidamente corrigidos que se justifica, sem qualquer tipo de retenção, haja vista que as apelantes deram causa ao descumprimento do contrato.

6. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 0500233-15.2019.8.05.0080
, originária da Comarca de Feira de Santana - BA, em que figura como Apelante
SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
e
URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
e, como Apelado,
DANILO MENEZES DE ALENCAR
.

ACORDAM
os Magistrados, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, e o fazem nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA